Tribunal: TJBA
Processo: 0014437-12.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0014437-12.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Eduardo Luiz dos Santos Silva e outros (11)

Advogado(s): DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA, ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES

IMPETRADO: Comandante Geral da Policia Militar do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS IMPETRADOS
REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA QUANTO AO PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
. MÉRITO.
POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL N.º 6.192/1997. SUBSUNÇÃO À TESE FIRMADA NO IRDR N.º 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1). DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por policiais militares estaduais contra atos atribuídos ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante Geral da Polícia Militar, visando à concessão do auxílio-transporte e do adicional de periculosidade, previstos no art. 92, V, alíneas “h” e “p”, da Lei Estadual n.º 7.990/2001. Alegam que, embora haja previsão legal, os benefícios nunca foram implementados, em razão de omissão do Poder Executivo na edição dos atos regulamentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar se o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental; (ii) definir se a via eleita é juridicamente adequada para a apreciação do
s
pedido
s
; (iii) definir se os Impetrantes fazem jus ao recebimento do auxílio-transporte, previsto em lei, diante da inércia do Poder Executivo em promover a devida regulamentação administrativa do benefício,
à luz da
tese firmada no IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Secretário de Administração
do Estado da Bahia
e o Comandante Geral da Polícia Militar detêm legitimidade passiva, pois integram a cadeia hierárquica responsável pela gestão e implementação das vantagens funcionais e direitos estatutários dos servidores militares.

4. A preliminar de inadequação da via eleita
deve ser
acolhida quanto ao pedido de
implementação do
adicional de periculosidade, por demandar dilação probatória e prova técnica não compatíveis com o rito do mandado de segurança.

5. A pretensão relativa ao auxílio-transporte encontra respaldo no art. 92, V, “h”, da Lei nº 7.990/2001, que confere direito ao benefício, ainda que pendente regulamentação. O longo lapso temporal da omissão administrativa configura mora do Executivo, que não pode obstar a fruição do direito.

6. A tese firmada no IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), com caráter vinculante, reconhece o direito ao auxílio-transporte aos policiais militares, determinando a aplicação analógica do Decreto Estadual n.º 6.192/1997 para o período anterior ao Decreto n.º 18.825/2019.

7. O auxílio-transporte deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários, os dias efetivos de comparecimento ao serviço e o valor da tarifa oficial, conforme critérios definidos na regulamentação aplicável aos servidores civis.

8. A existência de benefícios paralelos, como gratuidade em transporte público
e intermunicipal
, não afasta o direito à verba indenizatória prevista em lei e garantida por decisão judicial.

9. A ausência de dotação orçamentária não justifica o descumprimento de norma legal, sendo dever da Administração adequar-se à ordem jurídica e incluir a previsão necessária em seus instrumentos orçamentários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.

Segurança
parcialmente
concedida.

Teses de julgamento:

1. O direito líquido e certo ao recebimento do auxílio-transporte por policiais militares do Estado da Bahia, previsto no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, subsiste independentemente de regulamentação específica, sendo aplicável, até a edição do Decreto Estadual n.º 18.825/2019, a disciplina constante do Decreto Estadual n.º 6.192/1997, conforme tese firmada no IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1).

2
. A via do mandado de segurança é inadequada para o pedido de adicional de periculosidade, por demandar prova pericial técnica e instrução probatória incompatíveis com a natureza da ação mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 7.990/2001, art. 92, V, “h” e “p”; Decreto Estadual n.º 6.192/1997, art. 3º; Decreto Estadual n.º 9.967/2006, art. 6º; Decreto n.º 18.825/2019; CPC, art. 485, IV; Lei n.º 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, j. 29.10.2020; TJBA, MS n.º 8016858-57.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 14.10.2021;
TJBA,
MS n.º 8000271-62.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, publ. 17.07.2018; TJBA, MS n.º 0019871-11.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, publ. 26.11.2018; TJBA,
MS

n.º
0001610-32.2016.8.05.0000, Rel.
Des.
Jos
é
C
í
cero Landin Neto,
publ.
27.08.2024; TJBA,
MS

n.º
0016709-42.2016.8.05.0000, Rel.
Des.
Edmilson Jatahy Fonseca J
ú
nior,
publ.
05.07.2023; TJBA,
MS

n.º
0025680-50.2015.8.05.0000, Rel.
Des.
Paulo Alberto Nunes Chenaud,
publ.
22/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
0014437-12.2015.8.05.0000
, em que figura
m,
como Impetrante
s
,

EDUARDO LUIZ DOS SANTOS SILVA, ERICKSON JULIANO SANTOS DE ALMEIDA, ROBERTO DE MELO ASSUNÇÃO, IVÃ ANTÔNIO DOS SANTOS JESUS, CRISTIAN DUQUE SANTA RITA, ELMO DA SILVA REIS, ANDRÉ LUIZ DE SALES BANDEIRA, ALISSON RODRIGUES DE SOUZA, ROAN OLIVEIRA SANTANA, HERALDO LIMA NETO, FABIANO ALVES MARQUES DA SILVA
e
MOISÉS MEDINA TRAVESSA DE SOUZA
, e como Impetrad
os
,
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
a Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR

de ilegitimidade passiva,
ACOLHER
a
PRELIMINAR
de inadequação da via eleita, extinguindo o feito sem resolução do mérito e denegando a segurança quanto ao pedido de concessão do adicional de periculosidade e,
no mérito,

CONCEDER PARCIALMENTE
a segurança para, nos termos da tese firmada no IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000, reconhecer o direito à concessão/pagamento do auxílio-transporte aos Impetrantes, na mesma conta e época da remuneração mensal, aplicando-se, até a edição do Decreto n.º 18.825/2019, o regramento previsto no art. 3º,
caput
, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual n.º 6.192/97, devendo ser observado que o valor do benefício deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo, o número de dias em que o beneficiário deve comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público

do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 28 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02